Tribunal: TRF3
Processo: 5003292-53.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
558/608)

5003292-53.2023.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003292-53.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE HUMBERTO NUNES DE FREITAS

ADVOGADO do(a) APELADO: GIULIA MACHADO QUEIROZ - MS24674-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. HONORÁRIOS FIXADOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, concedendo o benefício desde o requerimento administrativo (26/05/2022) e condenando a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo autor constitui início de prova material suficiente para comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelo período de carência exigido; e (ii) saber se foi comprovado o exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, conforme exige o art. 48, § 2o, da Lei 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada — CTPS sem anotações, caderneta de vacinação com endereço rural, documentos de arrecadação de ITR dos anos de 2010 e 2011, escritura pública de inventário com qualificação do autor como pecuarista e termo de constituição de reserva rural de 2008 — limita-se a demonstrar a propriedade de imóvel rural. Não há elementos que indiquem desempenho de atividade rural em regime de economia familiar para fins de subsistência. A prova exclusivamente testemunhal não supre tal deficiência, nos termos da Súmula 149/STJ. O rol do art. 106 da Lei 8.213/1991 é exemplificativo, mas a prova documental juntada não constitui início de prova material idôneo, conforme exige a jurisprudência.

4. O exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento não foi provado, pois os documentos referem-se aos anos de 2008 a 2011, não abrangendo o período próximo ao requerimento formulado em 2022, como exigido pelo art. 48, § 2o, da Lei 8.213/1991, e pelo Tema 642/STJ em que se firmou o entendimento de que o segurado especial deve estar laborando no campo quando completa a idade mínima para aposentadoria, ressalvada a hipótese de direito adquirido.

5.Conforme entendimento contido no Tema 629/STJ, a falta de conteúdo probatório eficaz implica extinção do processo sem resolução do mérito. Honorários advocatícios fixados em conformidade com a sucumbência apurada nos autos.

IV. Dispositivo

6. Processo extinto de ofício, sem resolução do mérito, e apelação julgada prejudicada.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, II; Lei 8.213/1991, arts. 48, §§ 1o e 2o, 106, e 142; Lei 8.212/1991, art. 11, § 10; CPC, arts. 485, IV, 98, § 3o, 496, § 3o, I, e 1.040; Decreto 3.048/1999, art. 9o, § 8o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 642, REsp 1.354.908, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10.2.2016; STJ, Tema 629, REsp 1.352.721, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.12.2015; STJ, AgRg no REsp 1.146.457, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 3.5.2010; STJ, AgRg no AREsp 415.928, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 6.12.2013; e STJ, AgInt no AREsp 1.939.810, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.4.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003292-53.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GIULIA MACHADO QUEIROZ - MS24674-A

APELADO: JOSE HUMBERTO NUNES DE FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por idade.

A sentença (ID 276283022, f. 73/84) julgou procedente o pedido para: (1) conceder o benefício previdenciário desde o requerimento administrativo (26/05/2022); (2) determinar o pagamento dos valores vencidos, com correção monetária de acordo com o INPC e juros de mora de acordo com os índices de remuneração da caderneta de poupança, passando a incidir a taxa SELIC a partir da EC 113/2021; e (3) condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, com observância da Súmula 111/STJ, além de custas processuais.

Apelou o INSS (ID 276283022, f. 91/95), alegando, em suma: (1) não terem sido comprovados o período de carência exigido e o exercício de atividade rural; (2) apenas ter sido comprovado que o autor é proprietário de imóvel rural, sem ter sido produzido início de prova material de atividade rural; (3) não ser suficiente documento imobiliário de propriedade rural para comprovação de atividade rural; e (4) ausência de comprovação de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento.

Afastado o reexame necessário (artigo 496, §3o, I, do CPC).

Houve contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo prosseguimento do feito (ID 364884666).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, trata-se de ação de concessão de aposentadoria rural por idade, com fundamento nos artigos 201, §7o, II, da Constituição Federal e 48 da Lei 8.213/1991.

A aposentadoria por idade rural é assegurada aos trabalhadores rurais e àqueles que exerçam atividades em regime de economia familiar, a exemplo dos produtores rurais, garimpeiros e pescadores artesanais. Conforme disciplinado pelo artigo 48, §1o, da Lei 8.213/1991, exige-se, como requisitos, idade de 55 anos se mulher e 60 anos se homem, além de carência definida pelo artigo 142, a depender do ano de implementação dos requisitos.

A Lei de Custeio da Previdência Social (Lei 8.212/1991) elenca, dentre os segurados obrigatórios, o segurado especial, definido como pessoa física, residente em imóvel rural ou aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que exerce individualmente ou em regime de economia familiar, atividade de produtor rural na agropecuária, extrativista vegetal ou pescador artesanal, condição estendida ao cônjuge e filhos maiores de 16 anos que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar.

O regime de economia familiar é definido como atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, exercido em condições de mútua dependência e sem auxílio de empregados permanentes.

São excluídos da condição de segurado especial membros do grupo familiar com outra fonte de renda, salvo se a atividade remunerada não for superior a 120 dias corridos ou intercalados, no ano civil (art. 11, § 9o, III, da Lei 8.213/1991).

Todavia, em repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o exercício de atividade urbana pelo cônjuge não descaracteriza, por si, a condição de segurado especial dos demais membros do grupo familiar (Tema 532/STJ), sendo necessária a apuração da dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência. Por outro lado, não é possível a extensão de documentos de membro da família em caso de vínculo urbano aos demais (Tema 533/STJ):

REsp 1.304.479, Rel. HERMAN BENJAMIN, DJEN 19/12/2012 (Tema 532): “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias ordinárias (Súmula 7/STJ)”.

REsp 1.304.479, Rel. HERMAN BENJAMIN, DJEN 19/12/2012 (Tema 533): “Em exceção à regra geral (...), a extensão de prova material em nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.”

Para comprovação da atividade rural, exige-se início de prova material, não sendo admitida a exclusivamente testemunhal, conforme previsto na Súmula 149 /STJ. O artigo 106 da Lei 8.213/1991 fixou o rol de documentos aptos a demonstrar a condição de trabalhador rural. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de rol exemplificativo, admitidos outros meios documentais idôneos:

AgRg no AREsp 415.928, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 6/12/2013 (grifo nosso): “AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO-MATERNIDADE - TRABALHADORA RURAL - INÍCIO DE PROVA MATERIAL - PERÍODO DE CARÊNCIA - ART. 106 DA LEI 8.213/91 - ROL EXEMPLIFICATIVO - SÚMULA 7/STJ. 1. Não se exige que o início de prova documental se refira a todo o período de carência do benefício pleiteado, desde que devidamente corroborado por robusta prova testemunhal. Precedentes. 2. O rol previsto no art. 106 da Lei de Benefícios é meramente exemplificativo, sendo possível a admissão a título de prova material de documentos diversos daqueles elencados. 3. A discussão sobre a unilateralidade da declaração para a inserção da qualidade de trabalhadora rural na prova apresentada demanda o reexame de matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.”

Admite-se como início de prova documental, para fins de reconhecimento de atividade rural, prova documental baseada em certidões de casamento e de nascimento dos filhos, com qualificação de lavrador, desde que corroborada por idônea e robusta prova testemunhal.

Cite-se, neste sentido:

AgInt no AREsp 1.939.810, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/04/2022: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL. SUMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal admite como início de prova material, para fins de comprovação de atividade rural, certidões de casamento e nascimento dos filhos, nas quais conste a qualificação como lavrador e, ainda, contrato de parceria agrícola em nome do segurado, desde que o exercício da atividade rural seja corroborado por idônea e robusta prova testemunhal. Precedentes. 2. Tribunal a quo asseverou que não há início razoável de prova material apto a comprovar a qualidade de segurada da agravante. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.”

Cumpre observar, porém, que a comprovação de atividade rural por meio de documentos em nome de terceiro é viável, como início de prova material, desde que a pessoa, de que se trata na certificação ou declaração pessoal, integre, comprovada e contemporaneamente, o mesmo núcleo familiar, a que pertence a parte que postula o reconhecimento da condição própria de trabalhadora rural em regime de economia familiar.

Em linha com tal entendimento é pertinente destacar o seguinte julgado:

ApCiv 5078143-63.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 17/12/2025 (grifo nosso): “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SALÁRIO-MATERNIDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Apelação cível interposta por Isabela de Moura Vasse contra sentença que indeferiu o benefício de salário-maternidade em virtude do nascimento de seu filho em 01/10/2021, sob alegação de ausência de comprovação da qualidade de segurada especial rural e do cumprimento da carência legalmente exigida. 2. A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou o efetivo exercício de atividade rural em regime de economia familiar, nos 12 meses anteriores ao parto, de modo a fazer jus ao salário-maternidade previsto na Lei no 8.213/91. 3. O benefício de salário-maternidade está previsto no art. 201, II, da CF e disciplinado nos arts. 71 a 73 da Lei no 8.213/91, sendo devido à segurada especial que comprove o exercício de atividade rural no período de carência exigido. 4. A comprovação do labor rural exige início de prova material contemporânea, corroborada por prova testemunhal idônea, conforme o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e a Súmula no 149 do STJ ("A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário"). 5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.348.633/SP, Tema 532; Súmula 577) admite que o início de prova material se refira a parte do período de carência, desde que complementado por prova testemunhal robusta. Contudo, é imprescindível a existência de ao menos um documento idôneo e contemporâneo. 6. No caso, os documentos apresentados pela autora - notas fiscais em nome de terceiro e declarações de vacinação animal - não constituem início de prova material apto a demonstrar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar. 7. Diante da ausência de prova documental mínima, a prova exclusivamente testemunhal não supre a exigência legal, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, nos termos dos arts. 485, IV, e 1.040 do CPC. 8. Apelação não provida.”

É pertinente acentuar, ainda, que aspectos relacionados à propriedade rural e a produção respectiva, à luz do que é próprio ao regime de economia familiar, podem ser considerados no julgamento, porém a objeção baseada exclusiva e isoladamente na dimensão do imóvelé insuficiente para tornar empresarial a exploração e caracterizar o proprietário como produtor rural e contribuinte individual para efeito de auferimento de benefício previdenciário.

A propósito, assim decidiu a Corte Superior no julgamento do Tema 1.115, ao adotar o entendimento de que: "O tamanho da propriedade não descaracteriza, por si só, o regime de economia familiar, quando preenchidos os demais requisitos legais exigidos para a concessão da aposentadoria por idade rural".

Ademais, o artigo 48, §2o, da Lei 8.213/1991 estatuiu a exigência de comprovação do exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Em repetitivo, a Corte Superior assentou que o segurado pode comprovar exercício de atividade rural quando implementou requisito etário para requerer benefício, ainda que à época do requerimento não estivesse mais trabalhando no campo:

REsp 1.354.908, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 10/02/2016 (Tema 642): “O segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural, preenchera de forma concomitante, no passado, ambos os requisitos carência e idade”.

Na espécie, o autor, nascido em 12/05/1962 (ID 276283022, f. 14), preencheu o requisito etário em 2022, sujeitando-se à comprovação do exercício de atividade rural pelo período de 180 meses, a título de carência.

Para comprovação da atividade rural, o autor apresentou:

1 – CTPS, sem anotações (ID 276283022, f. 16/17);

2 – caderneta de vacinação, com endereço em imóvel rural (ID 276283022, f. 25);

3 – documento de arrecadação de ITR (ID 276283022, f. 26/27), referente aos anos de 2010 e 2011;

4- escritura pública de inventário (ID 276283022, f. 31), na qual o autor é qualificado como pecuarista;

5 – termo de compromisso de constituição de reserva rural na propriedade (ID 276283022, f. 32), datado de 2008; e

6 – recibo de entrega de ITR, referente aos anos de 2010 e 2011 (ID 276283022, f. 33/42).

A documentação apresentada mostra-se insuficiente para comprovação do período de carência. Ainda que não seja exigida prova documental referente a todos os meses de carência, deve ser produzido conjunto probatório mínimo que permita concluir o desempenho de atividade rural pelo período, não bastando mera comprovação de propriedade de imóvel rural sem elementos que indiquem o desempenho de atividade rural, em regime de economia familiar, para fins de subsistência.

No caso, a escritura pública e os comprovantes de pagamento de imposto territorial rural apenas comprovam que o autor é proprietário de imóvel rural, o que não permite concluir que a propriedade é explorada em regime de economia familiar, não sendo suficiente a produção de prova exclusivamente testemunhal para tal fim (Súmula 149/STJ).

Ademais, não foi comprovado exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, conforme exigido pelo artigo 48, §2o, da Lei 8.213/1991 e Tema 642/STJ, haja vista que os documentos acostados referem-se aos anos de 2008 a 2010.

Em casos que tais, apurada a deficiência instrutória da inicial para a elucidação de fato constitutivo do direito alegado, situação que não se confunde com a produção de prova suficiente da improcedência do pleito, a jurisprudência consolidada assenta o cabimento da extinção do processo sem resolução do mérito a fim de oportunizar que a parte hipossuficiente renove a pretensão judicial sem gerar, por consequência, coisa julgada material no contexto da dubiedade ou deficiência probatória.

É o que se percebe da tese jurídica aprovada no Tema 629, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em rito repetitivo:

REsp 1.352.721, j. 16/12/2015. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa."

Cabe, pois, por deficiência probatória no contexto específico da pretensão desejada, a extinção do processo sem resolução do mérito, restando vencido o autor que deve arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, de ofício, julgo o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, e Tema 629/STJ, restando prejudicada a apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. HONORÁRIOS FIXADOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, concedendo o benefício desde o requerimento administrativo (26/05/2022) e condenando a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo autor constitui início de prova material suficiente para comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelo período de carência exigido; e (ii) saber se foi comprovado o exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, conforme exige o art. 48, § 2o, da Lei 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada — CTPS sem anotações, caderneta de vacinação com endereço rural, documentos de arrecadação de ITR dos anos de 2010 e 2011, escritura pública de inventário com qualificação do autor como pecuarista e termo de constituição de reserva rural de 2008 — limita-se a demonstrar a propriedade de imóvel rural. Não há elementos que indiquem desempenho de atividade rural em regime de economia familiar para fins de subsistência. A prova exclusivamente testemunhal não supre tal deficiência, nos termos da Súmula 149/STJ. O rol do art. 106 da Lei 8.213/1991 é exemplificativo, mas a prova documental juntada não constitui início de prova material idôneo, conforme exige a jurisprudência.

4. O exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento não foi provado, pois os documentos referem-se aos anos de 2008 a 2011, não abrangendo o período próximo ao requerimento formulado em 2022, como exigido pelo art. 48, § 2o, da Lei 8.213/1991, e pelo Tema 642/STJ em que se firmou o entendimento de que o segurado especial deve estar laborando no campo quando completa a idade mínima para aposentadoria, ressalvada a hipótese de direito adquirido.

5.Conforme entendimento contido no Tema 629/STJ, a falta de conteúdo probatório eficaz implica extinção do processo sem resolução do mérito. Honorários advocatícios fixados em conformidade com a sucumbência apurada nos autos.

IV. Dispositivo

6. Processo extinto de ofício, sem resolução do mérito, e apelação julgada prejudicada.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, II; Lei 8.213/1991, arts. 48, §§ 1o e 2o, 106, e 142; Lei 8.212/1991, art. 11, § 10; CPC, arts. 485, IV, 98, § 3o, 496, § 3o, I, e 1.040; Decreto 3.048/1999, art. 9o, § 8o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 642, REsp 1.354.908, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10.2.2016; STJ, Tema 629, REsp 1.352.721, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.12.2015; STJ, AgRg no REsp 1.146.457, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 3.5.2010; STJ, AgRg no AREsp 415.928, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 6.12.2013; e STJ, AgInt no AREsp 1.939.810, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.4.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, julgou, de ofício, o processo extinto, sem resolução do mérito, restando prejudicada a apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão